Tribunal: TJMT
Processo: 1023281-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023281-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONATHAN NERY DE OLIVEIRA - CPF: 930.431.801-78 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POR SERVIDOR MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL FUNDADA EM LEI LOCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. DESCABIMENTO. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 2o e 51, II, da Lei no 9.099/95, diante da existência de ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, com objeto idêntico ao da demanda individual. O Recorrente alegou nulidade processual por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa e decisão surpresa, além da inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar reajuste previsto em lei municipal. Requereu a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. O Município sustentou a legalidade da extinção diante da proximidade do limite prudencial de gastos com pessoal e da existência de ação coletiva com o mesmo objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidades processuais por cerceamento de defesa e decisão surpresa; (ii) definir se é cabível a extinção do processo individual sem julgamento do mérito em razão da existência de ação coletiva com objeto semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais rege-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, cabendo ao juiz avaliar a necessidade de dilação probatória. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga com base em prova documental suficiente.

4.

A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois o pedido de suspensão foi apresentado pelo Município na contestação, tendo o Recorrente oportunidade de manifestação.

5.

A extinção do processo individual com base na existência de ação coletiva viola o entendimento consolidado do STJ, que assegura ao autor individual a faculdade de prosseguir com sua demanda, salvo se requerer, expressamente, a suspensão para aguardar o desfecho da ação coletiva.

6.

A jurisprudência do STJ afirma que a coexistência de ação coletiva e individual é possível e não configura litispendência nem impede a tramitação da demanda particular.

7.

A extinção do feito, sem previsão legal e contra a vontade do autor, afronta os princípios da celeridade processual e do acesso à justiça, sendo inaplicáveis os Temas 675/STF e 60/STJ nos Juizados Especiais sem previsão expressa de suspensão obrigatória.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 2o e 51, II, da Lei 9.099/95”.

O Recorrente arguiu preliminares de nulidade processual por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa e ocorrência de decisão surpresa, alegando, ainda, a impossibilidade de suspensão da ação individual sem pedido do autor e aponta a existência de lei específica municipal que garante o reajuste pleiteado, sendo caso de inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para negar o reajuste previsto em lei.

Em contrarrazões, o Município de Confresa defende a manutenção da sentença e sustenta que a proximidade do limite prudencial de gastos com pessoal impede a concessão do reajuste pleiteado, isto porque, com o aumento previsto de 5,03% já considerando por base o aumento da Receita Corrente Líquida com base no INPC, passaria a atingir 51,71% do total dos gastos com folha de pessoal.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023281-11.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jonathan Nery de Oliveira

Recorrida(s):

Município de Confresa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA

Colendos Pares;

O Recorrente alega nulidade processual por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa e ocorrência de decisão surpresa.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento, isto porque, é cediço que nos Juizados Especiais, em razão dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema, conforme art. 2o, da Lei no 9.099/95. Portanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Ademais, a questão central da demanda é predominantemente de direito - existência ou não de direito ao reajuste previsto em lei municipal - não havendo necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Quanto à alegação de decisão surpresa, também não se sustenta, pois o pedido de suspensão do feito foi expressamente formulado pelo Município em sua contestação, tendo o Recorrente oportunidade de se manifestar a respeito na impugnação.

Diante disto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

A controvérsia dos autos consiste em analisar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da existência de ação coletiva com objeto idêntico.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando sua decisão na existência de ação coletiva em trâmite perante as Varas Cíveis de Porto Alegre do Norte, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF), com objeto idêntico ao da presente demanda.

Entendeu o magistrado que, em razão das teses fixadas no Tema 675/STF e no Tema 60/STJ, segundo as quais
"ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva
", devendo as ações individuais ser suspensas até o aguardo do julgamento da ação coletiva. Contudo, considerando que a suspensão do processo seria incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade, determinou a extinção do feito.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento ou prosseguimento de ação individual, sendo faculdade do autor individual requerer a suspensão de seu processo para aguardar o julgamento da ação coletiva,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se, na origem, de ação autônoma de cumprimento de sentença objetivando a apuração e o recebimento do crédito reconhecido em mandado de segurança coletivo.

2.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art . 104 do CDC"
(Agint no Aresp 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt -Desembargador Convocado do TRF da 5a Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2021321 RJ 2022/0264702-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Assim, a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva é uma faculdade do autor individual, não podendo ser imposta pelo juízo ou requerida pelo Réu. No caso dos autos, o Recorrente não manifestou interesse na suspensão de sua ação individual, pelo contrário, expressamente manifestou seu desejo de prosseguir com a demanda.

Portanto, não há que se falar em suspensão da ação, tendo em vista decisões do C. STJ, reforçando a possibilidade da continuidade da tramitação simultânea de ações individuais e coletivas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte
, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC"
(AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos"
(AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.612.933/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. 1. A revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.
4. Não prospera a teoria de que a modulação dos efeitos não se aplica àqueles casos em que a Ação de Execução já tenha sido ajuizada antes do marco de 30.6.2017, mas somente às hipóteses em que não houve ainda o ajuizamento. (...) (AgInt no REsp n. 1.940.693/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CONFRESA. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. AFASTADAS. MÉRITO. SALÁRIO. REAJUSTE. LEI MUNICIPAL. AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. EXTINÇÃO DO FEITO INDIVIDUAL, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1002141-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Portanto, a existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o prosseguimento de ação individual, salvo se o autor requerer expressamente a suspensão, devendo ser anulada a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
anulo
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao Juízo de Origem para o seu prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025